Tribunal: TJDFT
Processo: 0707931-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707931-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SAMIA SUYANE CUNHA COELHO EXECUTADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO - IBRAE D E C I S Ã O Defiro o levantamento da quantia depositada a título de honorários de sucumbência (ID 40402664), mediante transferência para a conta bancária indicada pela Exequente (ID 40405071). Cumprida a determinação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator